Tribunal: TJPA
Processo: 0069762-19.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0069762-19.2015.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: LILIANE DE BORBA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0069762-19.2015.8.14.0065

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE XINGUARA

APELANTE: MUNICÍPIO DE XINGUARA

PROCURADORA: ELOISE VIEIRA DA SILVA SOUZA

APELADA: LILIANE DE BORBA OLIVEIRA

ADVOGADA: ERIKA DA SILVA PIMENTEL – OAB/PA 21131

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDORA PÚBLICA. DESVIO DE FUNÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo município réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, condenando-o ao pagamento de indenização por acidente de trabalho decorrente de desvio de função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou a culpa exclusiva da vítima, a ausência dos requisitos para a configuração da responsabilidade civil, a inexistência de nexo causal e a desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desvio de função de servidor público para atividade de risco, como o manuseio de resíduo hospitalar, e ainda sem o fornecimento de equipamento de proteção individual, resultando em acidente de trabalho pelo contato com material infectocontagiante, configura a conduta ilícita do ente público e o nexo causal com o dano;

4. A angústia e o abalo psicológico sofridos durante o período de janela imunológica, após a perfuração por agulha de seringa utilizada, implicam o dano moral, não se mostrando excessivo o valor fixado pela sentença, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O desvio de função de servidor para atividade de risco e sem o devido treinamento e EPI, resultando em acidente de trabalho, gera o dever de indenizar por dano moral.”

__________

Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 08/04/2002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE XINGUARA, objetivando a reforma da sentença (Id. 15133893) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Xinguara, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por LILIANE DE BORBA OLIVEIRA, condenando o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais (Id. 15133894), o apelante arguiu a culpa exclusiva da autora pelo manuseio inadequado de equipamento, provocando o acidente de trabalho consistente em perfuração por agulha utilizada. Sustentou a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil; a ausência de contágio da autora pelo ocorrido; a não demonstração do nexo causal entre o alegado dano e qualquer omissão do ente municipal; a inaplicabilidade da responsabilização objetiva e a desproporcionalidade da indenização fixada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 15133898).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 17708672), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 15133833), a autora alegou que exerceu cargo de agente de vigilância e meio ambiente do Município de Xinguara. Porém, após mudança de gestão da prefeitura municipal, passou a ser designada para funções estranhas a seu cargo, como recolhimento de lixo hospitalar. Na data de 08/04/2015, recebeu ordem de coletar uma caixa de papelão e, ao executar a tarefa, teve o polegar perfurado pela agulha de uma seringa utilizada.

Os fatos alegados pela autora são comprovados pelos laudos e exames que acompanham a petição inicial (Id. 15133833, p. 26 e seguintes).

Conforme o edital de concurso público apresentado nos autos, não consta nas atribuições do cargo exercido pela autora o manuseio de resíduos hospitalares, nem a exigência de treinamento específico para o descarte de material infectocontagioso, limitando-se as atribuições a “
atividades específicas relacionadas ao planejamento, coordenação e execução das ações de vigilância sanitária e ambiental, controle das zoonoses e fatores de poluição do ar, água e solo
” (Id. 15133839, p. 4).

Evidencia-se que o acidente de trabalho sofrido pela autora possui relação direta com o desvio de função, ao ser designada para realização de atividade estranha a suas atribuições funcionais, e ainda sem equipamento de proteção individual para o contato com resíduos de serviços de saúde, configurando inequivocamente o nexo causal do dano com ato comissivo e omissivo do réu, não havendo que se falar em culpa da vítima.

Assim, restaram demonstrados os requisitos da responsabilidade objetiva do Poder Público (art. 37, § 6º da CF/88).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n. 525).

No caso, a autora foi exposta ao risco de contrair doenças graves, como HIV e hepatites. Mesmo que não tenha havido contágio, é evidente o sofrimento psíquico durante o período de janela imunológica, até a realização dos exames, várias semanas depois do ocorrido, ressaltando-se que a autora requereu o seu desligamento do cargo, cerca de três meses após o acidente, alegando a falta de condições psicológicas para a continuidade do exercício (Id. 15133835, p. 9 e seguintes).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor fixado pela sentença a título de indenização por danos morais, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se mostra excessivo, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao ente municipal certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025